Tribunal: TJPA
Processo: 0814969-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814969-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
–
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
–
ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE – ENTRADA INJUSTIFICADA NO DOMICÍLIO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO –
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

1. Quanto a alegação de ilegalidade da prisão do paciente em razão da entrada injustificada policiais na residência do paciente, observa-se que a impetrante sequer colacionou aos autos as peças do APFD necessárias à análise da ilegalidade apontada. E, ao prestar informações, verifica-se que
o juízo de primeiro grau expõe as circunstâncias em que ocorreu a busca domiciliar e prisão do paciente, remetendo aos elementos de provas constantes nos autos do inquérito policial.

2.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Assim, não conheço do
writ
neste aspecto.

3. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
pela necessidade de garantir a ordem pública

em razão do risco de reiteração delitiva do paciente,
ante o registro de outras ações penais por roubo e homicídio, mais de uma condenação, bem como estava foragido do sistema penal, com mandado de recaptura expedido em seu desfavor.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido.
Na parte conhecida, ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de março de 2023 e término no dia 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
PAULO VITOR DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, nos autos de prisão em flagrante nº 0804275-05.2022.8.14.0201.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito em 11/10/2022, que a autoridade dita coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Discorre que na audiência de custódia realizada em 17/10/2022 a defesa requereu o relaxamento da prisão do paciente, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau “por entender que a questão jurídica levantada pela defensoria não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça – STJ”.

Aduz que o “
depoimento prestado pelo condutor (Policiais), parece não encontrar guarida na circunstância de que o assistido os levou em sua residência para pegar seus documentos, estranho e até sinistro principalmente ao considerar que o assistido nem se quer tem envolvimento com o Tráfico de Drogas e organizações Criminosas
.”

Expõe que deve ser reconhecido que é incomum policiais irem à residência do paciente buscar documentos pessoais e “aproveitar” para realizar buscas.

Ressalta que o passado do paciente não justifica a entrada dos policiais na residência e realização de busca indiscriminada, em verdadeira pesca probatória, pois o procedimento demanda autorização judicial ou autorização explicita e espontânea do paciente.

Alega que “
segundo a denúncia, as drogas estavam "escondidas embaixo de sua cama", de forma que se pode concluir que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo foragido, mas sim verdadeira busca probatória dentro do lar, que é totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar pessoa foragida
". Portanto, a ilegalidade não afeta apenas a prisão em flagrante, como também determina a imediata nulidade da prisão preventiva decretada pelo juízo.

Argui, também, que na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente não foi “
analisado o caso concreto posto à apreciação, tampouco se individualizou a conduta do requerente que justificaria a prisão preventiva, limitando-se a força genérica advinda do próprio tipo penal,
não sendo suficiente à manutenção da custódia a suposta gravidade do crime de Tráfico de Drogas, em tese cometido
.”

Requereu, liminarmente a revogação da prisão preventiva ou a liberdade provisória do paciente, alternativamente a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 11505387, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11595767 - Pág. 1/5.

Em parecer de Num. 11655545 - Pág. 1/9, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1.

DA PARTE NÃO CONHECIDA

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão do paciente em razão da entrada injustificada policiais na residência do paciente, observa-se que a impetrante sequer colacionou aos autos as peças do APFD necessárias à análise da ilegalidade apontada.

O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas que evidenciem, de plano, a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Ademais, ao prestar informações, o juízo de primeiro grau relata que:

“Em 10 de outubro de 2022, o Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei nº 11.343/06.

De acordo com o depoimento do auto de prisão em flagrante, este informou que na noite de 10 de outubro de 2022, por volta das 23h, encontrava-se de serviço de policiamento de ronda na VTR 2410, juntamente com sua guarnição.

Em determinado momento efetuaram a abordagem do nacional Paulo Vitor, sendo que ele teria declarado que não sabia seu nome completo e nem a data de nascimento, em seguida disse que sua documentação estava em sua casa, razão pela qual os policiais militares diligenciaram até o imóvel.

Condutor aduziu que, ao chegar no endereço apontado, o suspeito teria declarado aos policiais militares que estava com mandado de prisão e em seguida foi indagado se tinha alguma ilicitude em sua casa, ocasião que teria declarado que sob sua cama, tinha uma lata que continha 49 (quarenta e nove) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha" e em seguida teria declarado que estava traficando para sustentar seu filho. Diante do encontro da substância e dos demais fatos, o flagrado foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Conforme seu auto de qualificação e interrogatório, o flagrado nega a prática do tráfico, contudo afirmou que estava escondendo o material entorpecente encontrado em sua residência, assim como confessou a existência de mandado de captura em seu desfavor.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 282, inciso I e 312 “caput”, ambos do CPP.” (Num. 11595767 - Pág. 1/5)

Verifica-se que o juízo de primeiro grau expõe as circunstâncias em que ocorreu a busca domiciliar e prisão do paciente, remetendo aos elementos de provas constantes nos autos do inquérito policial.

Ressalta-se que a ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual.

Assim, considerando que ausência de prova pré-constituída, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida,
NÃO CONHEÇO

do
writ
neste aspecto
.

2.

DA PARTE CONHECIDA

Quanto a questão meritória referente a suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Em que pese o impetrante não ter acostado os documentos indispensáveis à comprovação da ilegalidade apontada,
o juízo ao prestar informações transcreveu trecho em que consta a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“Em 10 de outubro de 2022, o Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei nº 11.343/06.

De acordo com o depoimento do auto de prisão em flagrante, este informou que na noite de 10 de outubro de 2022, por volta das 23h, encontrava-se de serviço de policiamento de ronda na VTR 2410, juntamente com sua guarnição.

Em determinado momento efetuaram a abordagem do nacional Paulo Vitor, sendo que ele teria declarado que não sabia seu nome completo e nem a data de nascimento, em seguida disse que sua documentação estava em sua casa, razão pela qual os policiais militares diligenciaram até o imóvel.

Condutor aduziu que, ao chegar no endereço apontado, o suspeito teria declarado aos policiais militares que estava com mandado de prisão e em seguida foi indagado se tinha alguma ilicitude em sua casa, ocasião que teria declarado que sob sua cama, tinha uma lata que continha 49 (quarenta e nove) invólucros da substância entorpecente popularmente conhecida como "maconha" e em seguida teria declarado que estava traficando para sustentar seu filho. Diante do encontro da substância e dos demais fatos, o flagrado foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Conforme seu auto de qualificação e interrogatório, o flagrado nega a prática do tráfico, contudo afirmou que estava escondendo o material entorpecente encontrado em sua residência, assim como confessou a existência de mandado de captura em seu desfavor.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 282, inciso I e 312 “caput”, ambos do CPP.

(...)

Em 15 de outubro de 2022, a prisão em flagrante delito foi homologada pelo Juiz Auxiliar deste Juízo, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em prisão preventiva pelo
com fundamento nos artigos 310, 312 e 313, todos do CPPB,
conforme excerto da decisão (id. 79455690 – autos principais) a seguir transcrita:

“O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de drogas ilícitas – 49 porções, com peso total de 33 gramas, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”-, conforme laudo toxicológico nº 2022.01.003221-QUI. Narram os autos, em síntese, que por volta de 23h00min do dia 05.08.2022, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Pratinha (Icoaraci) quando abordaram o autuado e em seguida fizeram a apreensão da droga. Ressalte-se que o flagranteado responde a processos por roubo e homicídio, com mais de uma condenação e estava foragido do sistema penal, com mandado de recaptura expedido em seu desfavor. Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto. Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012. (...)” (Num. 11595767 - Pág. 1/4)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
ao decretar a prisão preventiva do paciente, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente,
pelos
depoimentos dos policiais militares,
bem como
pela apreensão
de 49 porções de substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, com peso total de 33 gramas, conforme
laudo toxicológico nº 2022.01.003221-QUI
.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão do risco de reiteração delitiva do paciente,
ante o registro de outras ações penais por roubo e homicídio, mais de uma condenação, bem como estava foragido do sistema penal, com mandado de recaptura expedido em seu desfavor.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023